Tribunal: TJDFT
Processo: 0709889-28.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-11
Data de publicação: 2024-11-28

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO CONSTITUCIONAL À SAÚDE. PRELIMINARES. SECRETÁRIO DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL. ILEGITIMIDADE PASSIVA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. REJEITADAS. MEDICAMENTO DE ALTO CUSTO. DOENÇA DE CROHN.
1. O Secretário de Estado de Saúde do Distrito Federal é parte legítima para integrar o polo passivo de mandado de segurança em hipóteses como a dos autos, haja vista ser o responsável por implementar políticas públicas necessárias à prestação dos serviços de saúde, eis que possui poder de gestão sobre o sistema público de saúde no âmbito distrital. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada.
2. Não há que se falar em inadequação da via eleita por ausência do direito líquido e certo, nem de que a matéria dos autos depende de dilação probatória, pois se trata de análise atinente ao mérito do mandamus. Preliminar rejeitada.
3. O artigo 196 da Constituição Federal preconiza que o Estado tem o dever de assegurar a todos, independentemente da condição econômica e social, o direito à saúde, mediante o fornecimento de tratamento adequado aos de que dele precisam.
4. Não possuindo o paciente condições financeiras de adquirir o medicamento USTEQUINUMABE para o tratamento de sua doença, incumbe ao Estado providenciar, às suas expensas, os recursos necessários à recuperação do paciente.
5. Segurança concedida.